Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726604-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME CARE SERVICOS CLINICOS DE SAUDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP AGRAVADO: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE, ESPÓLIO DE CLAUDETE FARIAS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MISSILENE FARIAS DOS SANTOS CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HOME CARE SERVIÇOS CLÍNICOS DE SAÚDE E VIDA HUMANA EIRELI - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731120-55.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH da agravada Missilena (i); de restrição judicial na base de dados do RENAVAN, via RENAJUD do veículo em nome das agravadas (ii); de pesquisa e bloqueio de valores em nome das agravadas por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha (iii), de pesquisa de bens em nome da parte executada pelos sistemas SNIPER, DIMOF1, CCS, SIMBA e similares (iv) . Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Em preliminar, sustenta que a decisão agravada é nula por ser genérica e ausente de fundamentação. Aduz que após inúmeras diligências desde o ano de 2016, não houve localização de bens ou valores suficientes para satisfação da obrigação, tendo sido apresentado pedido de adoção de medidas atípicas para quitação da dívida, o que foi indeferido pelo Juízo. Indica que a jurisprudência leciona no sentido de que o juiz pode adotar meios executivos atípicos de forma subsidiária e que o cumprimento de sentença deve respeitar o interesse do credor. Repisa a possibilidade jurídica de adoção de medidas atípicas, como a suspensão da CNH. Afirma que a restrição judicial na base de dados do RENAVAN, via RENAJUD, mostra-se medida impositiva para satisfação do seu crédito, inclusive, considerando que a agravada Missilene utiliza o veículo como se dela fosse, o que evidencia, de forma inequívoca, que oculta seu patrimônio para não saldar o seu débito. Destaca que a agravada Missilene, ainda que interditada, continua dirigindo veículo automotor, o que não pode ser permitido, sob pena de causar prejuízo irreparáveis a terceiros. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso. Em preliminar, a nulidade da decisão e, subsidiariamente, a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH da agravada Missilena (i); a restrição judicial na base de dados do RENAVAN, via RENAJUD do veículo VW/Fox, ano 20102011, cinza, placa no JIC1641, em nome das agravadas (ii); a pesquisa e bloqueio de valores em nome das agravadas por meio do SISBAJUD, na modalidade teimosinha (iii), a pesquisa de bens em nome da parte executada pelos sistemas SNIPER, DIMOF1, CCS, SIMBA e similares (iv) .No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 48684254 e 48684255. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. 1. PRELIMINAR- Ausência de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, porquanto os requisitos constantes do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal não teriam sido atendidos. Transcrevo a decisão agravada de ID 161934638, autos de origem: Indefiro os pedidos id 159967795. A suspensão da CNH é medida atípica que, nos termos da jurisprudência deste egrégio Tribunal, só pode ser adotada no cumprimento de sentença quando se revelar necessária e adequada, sob pena de desvestir o processo executivo do seu caráter estritamente patrimonial. Ademais, conforme decisão id 76350208, todas as pesquisas já foram realizadas pelo juízo, de modo que o SNIPER e demais sistemas apontados pelo exequente mostram-se irrelevantes para a satisfação do crédito. Não havendo outros bens passíveis de penhora, aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro. Intimem-se. (destaquei) Segundo o art. 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Este é o teor da norma mencionada: Art. 93. (...) (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentados, sob pena de nulidade podendo a lei, se o interesse público o exigir, limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Assim, é imprescindível que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir de determinado modo, indicando o silogismo utilizado para a formação do livre convencimento. O art. 11 do Código de Processo Civil cuidou de repetir essa exigência constitucional: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Sobre o tema, leciona a mais abalizada doutrina: 1. Fundamentação. Nossa Constituição refere que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade" (art. 93, IX). O dever de fundamentação das decisões judiciais é inerente ao Estado Constitucional e constitui verdadeiro banco de prova do direito ao contraditório das partes. Sem motivação a decisão judicial perde duas características centrais: a justificação da norma jurisdicional para o caso concreto e a capacidade de orientação de condutas sociais. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional. O dever de fundamentação é informado pelo direito ao contraditório como direito de influência - não por acaso direito ao contraditório e dever de fundamentação estão previstos na sequência no novo Código. (...) (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 110) De acordo com o inciso III do §1° do art. 489, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Além disso, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos relevantes, assim entendidos os que são capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo julgador. Nesse viés, percebe-se que, de fato, a decisão recorrida incorreu em nulidade, pois, a despeito de fundamentar o indeferimento da suspensão da CNH e das pesquisas junto ao sistema SNIPER, limitou-se a indeferir “os pedidos id 159967795” de maneira genérica, não se pronunciando acerca das alegações trazidas pela parte agravante no ID em epígrafe que embasam o pedido de adoção de medidas atípicas para a quitação do débito objeto do cumprimento de sentença. Logo, é inarredável a cassação da decisão recorrida, para que outra seja prolatada, com a devida motivação, tangenciando os elementos trazidos pela parte agravante na petição de ID 159967795, autos de origem, apresentada no primeiro grau de jurisdição. Contudo, não é possível a imediata cassação do decisum, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Por fim, evidenciada a nulidade da decisão agravada por vício de fundamentação, resta prejudicada a análise da alegação de mérito trazida pela parte agravada. Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 7 de julho de 2023 14:48:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador